Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. LIMITE DE IDADE. CANDIDATO CIVIL. EDITAL. EXIGÊNCIA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PARTICIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a participação de candidato na primeira etapa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF, na forma do Edital no 03/DGP – PMDF, de 31 de janeiro de 2025.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, o agravante pretende obter a eliminação do agravado de concurso público. Para tanto, aduz que o candidato não preenche o requisito previsto no subitem 3.1.1 alínea ‘e’ do edital de abertura, referente à idade máxima para inscrição no certame. Argumenta que a participação de candidatos na condição sub judice torna os resultados inconsistentes e precários e interfere na ordem classificatória com prejuízo para aqueles que cumpriram todas as disposições editalícias.

4. A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Recursal diz respeito à análise da existência de direito subjetivo do agravado à participação em concurso público para o cargo de Oficial Policial Militar - 2o Tenente – PMDF mesmo sem o cumprimento do requisito referente à idade mínima aplicada aos civis.

5. A Lei n. 7.289/1984, ao dispor sobre o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF prevê, no art. 11, § 1o, que, para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, a idade máxima prevista não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação. Com suporte na referida norma, o edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF prevê como requisito geral para matrícula: “3.1.1 DOS REQUISITOS GERAIS PARA A MATRÍCULA: [...] e) ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação.”

6. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, por maioria, declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum do referido dispositivo em sua parte final ("não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”), sob o fundamento de que, se a lei estabelece certa exigência para se concorrer a determinado cargo - a exemplo de idade mínima ou máxima -, a regra deve ser para todos os candidatos, sem distinção, sobretudo em razão de condição funcional (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.).

7. Todavia, o reconhecimento da inexistência de fundamento para a diferenciação quanto ao limite máximo de idade de candidatos civis e militares de Corporações de outros estados e aqueles candidatos já integrantes da PMDF não conduz ao direito do candidato agravado à participação no certame em questão. Isto porque, “a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação não afasta a limitação de idade para ingresso no Curso de Formação, mas estende a regra aos candidatos que já integram a Corporação.” (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.)

8. Portanto, tendo em vista a previsão editalícia atinente ao limite máximo de 30 anos até a data de inscrição no concurso público e que, no entanto, o candidato contava com 31 anos no referido marco temporal, não se observa o preenchimento do requisito legal de limite de idade.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para afastar o direito do agravado à participação no certame. Sem condenação em honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.